Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos. Imóvel com penhora preexistente. Possibilidade de nova penhora. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel sob o fundamento de que havia penhora preexistente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a penhora de imóvel com penhora precedente.
III. Razões de decidir
3. A execução se desenvolve no interesse do credor.
4. Nos termos do Código de Processo Civil, é possível a pluralidade de penhoras sobre um mesmo bem, devendo ser estabelecidas as regras de preferência.
5. No caso, além da possibilidade de mais de uma penhora sobre o mesmo bem, há provas de que a penhora preexistente foi cancelada.
6. Em busca do interesse do credor e atentando-se aos ditames legais, deve a penhora ser deferida.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, caput e parágrafo único.
Obras citadas: (Didier Jr., Fredie; Curso de direito civil: execução – 7a Ed. rev. ampl, e atual. - Salvador: Ed. Juspodvm, 2017, pág. 963)